Tribunal: STF
Processo: AI 718577
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Adicional provisório de atividade e de desempenho. Extensão a inativos. Natureza da vantagem. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem decidiu que o adicional provisório de atividade e o de desempenho deveriam ser estendidos aos inativos por força do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, haja vista o seu caráter genérico.



    2. Para reformar o acórdão recorrido seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.